Tribunal: TJPA
Processo: 0000724-97.2019.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000724-97.2019.8.14.0090
APELANTE: MUNICÍPIO DE PRAINHA

APELADO: GENILDO DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO N.º
0000724-97.2019.8.14.0090 - PJE

APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRAINHA

APELADO: GENILDO DOS SANTOS PIMENTEL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESA.
NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PRAINHA. REMOÇÃO EX-OFFICIO DE SERVIDOR VIGILANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA

1.

O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

2.

Na hipótese em julgamento, o ato administrativo que determinou a remoção do servidor para local diverso daquele que sempre o servidor exerceu as suas funções não foi suficientemente motivado na conveniência do serviço ou no interesse da Administração

3.

A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos.

4.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e em sede de Reexame Necessário,
sentença mantida em sua integralidade, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Remessa Necessária e Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRAINHA,
inconformado com a
r
. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Titular da Comarca de Prainha, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por GENILDO DOS SANTOS PIMENTEL, concedeu a segurança para declarar nulo o ato de remoção do impetrante e determinar o imediato retorno do servidor ao local em que se encontrava lotado.

Consta da inicial de Mandando de Segurança, que o impetrante é servidor público do Município de Prainha desde outubro de 2002 e ocupava o cargo de vigilante do hospital municipal como servidor temporário, sendo que, a partir de 03 de abril de 2007 vem ocupando o cargo efetivo de VIGILANTE, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Aduz que, desde sua admissão exercia suas funções junto ao Hospital Municipal, até que, em data de

01 de fevereiro de 2019, recebeu Memorando Interno nº 041/2019-PMP-SEMAP do Secretário Municipal sob o argumento de "reorganizar a lotação de alguns servidores dentro de suas áreas de atuação para atender a necessidade da administração", sendo então

removido para o Matadouro Municipal, sem a utilização de métodos de organização administrativa.

Ressalta ter solicitado explicações quando a sua remoção do antigo local de trabalho, tendo a secretaria municipal permanecido em silêncio.

Assim sendo, requereu a concessão da segurança para que seja anulado o referido ato de remoção, em razão da sua total falta de fundamentação e motivação, vindo a ferir o princípio da motivação nos atos administrativos.

A segurança foi deferida pelo juízo de piso (Id. n. 2262618).

Inconformado, o Município de Prainha interpôs o presente recurso (ID. 2262619 – págs. 01/05) e sustentou, em síntese, que o ato que removeu o servidor que foi aprovado em concurso público para a área urbana, dentro da mesma sede, não ofende direito líquido e certo do mesmo.

Assevera que a administração vinha recebendo “algumas queixas verbais desse servidor em relação ao desempenho de suas funções”. E que, houve a necessidade de substituir vigias que eram servidores contratados e que tiveram seus contratos finalizados.

Ao final,
pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, no sentido de reforma na integra a sentença
a quo
, para que o pedido da apelada seja julgado improcedente.

O Impetrante apresentou contrarrazões (Id. n. 2262620).

O Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a concessão da segurança ora atacada (Id. n. 2424515 – págs. 01/092243624).

É o
relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antes de adentrarmos na análise do recurso, é necessário esclarecer que a decisão recorrida, ocorreu sob a vigência do Código de Processo Civil 2015. Dessa forma, o recurso em pauta, será analisado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, isso porque “o direito intertemporal, em matéria de processo, está submetido à regra básica segundo a qual a lei nova tem aplicação imediata, alcançando os processos em curso, mas sem prejudicar direitos processuais já adquiridos”

Essa regra, inclusive é mantida no Novo Código de Processo Civil, no caput do art. 1.04622 e no art. 14, o qual tem a seguinte redação: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Sentença submetida ao reexame necessário, por expressa determinação prevista nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/20093, que atualmente regula o Mandado de Segurança no ordenamento jurídico.

Feitos esses necessários esclarecimentos, o cerne da questão cinge-se ao reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante em não ser removido, por falta de motivação do ato administrativo.

Inicialmente, é importante ressaltar que a remoção de servidor público, como ato discricionário da Administração Pública, é possível e é prevista no

art. 36, da Lei nº 8.112/1990, que disciplina o Regime Jurídicos dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, ex vi:

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo

quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

I -
de ofício, no interesse da Administração
;

II - a pedido, a critério da Administração;

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi

deslocado no interesse da Administração;

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas

expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta

médica oficial;

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados

for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou

entidade em que aqueles estejam lotados
.

No mesmo sentido o Regime Jurídico único dos Servidores Civis de Estado do Pará em vigor, assim estabelece:

Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de

Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

Contudo,
por mais que caiba à administração pública determinar a remoção do servidor, o ato administrativo deve ser
motivado e devidamente justificado para que seja válido
, o que efetivamente não ocorreu na hipótese em julgamento
.

Para o autor Marçal Justem Filho, “
motivação consiste na exposição por escrito da representação mental do agente relativamente aos fatos e ao direito, indicando os fundamentos que o conduziram a agir em determinado sentido
”. (2008, p. 176).

Na hipótese em julgamento,
observo que o ato de remoção do impetrante, ora apelado, foi veiculado por meio do Memorando nº 041/2019-PMP/SEMAP (Id. 2262564, página 18), o qual, de fato, é desprovido de motivação, não sendo possível encontrar no corpo do referido ato as razões do ímpeto da Administração de realocar o servidor.

Por outro lado, ao prestar informações a autoridade impetrada alega que foram duas as razões para a transferência do servidor: extinção dos contratos temporários dos vigias e que o servidor não estava desempenhando a contento o seu mister. Porém, o Ente Municipal não demonstrou se os referidos contratos dos vigilantes contratados eram prestados no local para o qual o servidor foi removido, ou seja, no Matadouro Municipal.

Com relação a invalidade do ato administrativo da remoção, assim entende o autor Diógenes Gasparini:

O ato administrativo praticado em desacordo com o ordenamento jurídico é inválido. Inválido, por conseguinte, é o ato administrativo que, ao nascer, afrontou as prescrições jurídicas. É ato que carece de legalidade ou, de forma mais abrangente, que se ressente de defeitos jurídicos. Por conter ditos vícios ou defeitos, deve ser extinto
. (2005, p. 109).

Nesse sentido, quando da ausência de motivação e da devida justificativa, o ato da remoção é nulo, tendo em vista que eivado de vícios.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 52794 PE 2016/0335572-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MUANÁ. REMOÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. 2. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. 3. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos. 4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

Com efeito, o ato da Administração Pública de remoção de servidor
ex offício
, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.

Ante o exposto, e na esteira da manifestação do Órgão Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

Belém, 05/02/2020